Tribunal: STF
Processo: HC 224912
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, em favor de Vitalina de Carvalho Alves, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante alega que “VITALINA fora condenada em Primeira Instância à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incursa no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei nº 11.343/06.”



    Afirma que “a 14ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP dado parcial provimento ao recurso defensivo, tão somente para absolvê-la do crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, mantendo-se no mais a r. sentença a quo...”



    Pontua que “a Defesa interpôs Recurso Especial, contudo, restou inadmitido na origem, porquanto a E. Corte entendeu pela incidência da súmula nº 7, do c. STJ. E, ainda interpôs Recurso Extraordinário, sendo inadmitido pela e. Corte, novamente, sob a justificativa de não haver fundamentação necessária para o seu processamento.”



    Argumenta que “restando o Recurso Especial inadmitido pelo E. Desembargador Guilherme G. Strenger, interpôs-se Agravo em Recurso Especial, remetendo-se os autos ao C. STJ.”



    O recurso não foi conhecido. O agravo regimental não foi provido. Os embargos de declaração, rejeitados.



    Após a oposição dos segundos embargos, “a Sexta Turma do C. STJ, determinou a imediata baixa dos autos à origem para execução da pena, independentemente de publicação de acórdão e de eventual interposição de outro recurso.”



    Assevera que a sentença penal condenatória não transitou em julgado, porquanto ainda pendente de julgamento o ARE 1.422.041.



    Requer a concessão da ordem a fim de se suspender a execução provisória da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito das ADCs 43, 44 e 54, assentou entendimento no sentido de que a pena não pode ser executada provisoriamente.



    Todavia, na espécie, não há interesse processual neste writ, porquanto inexistente expedição de guia de execução/mandado de prisão.



    Ademais, como se pode observar, o STJ não determinou a execução provisória da pena, como alega o impetrante. O STJ registrou o encerramento da jurisdição naquele Tribunal e determinou a baixa imediata dos autos para viabilizar a execução da pena. (eDOC 2)



    É dizer: não seria admitida a interposição de qualquer outro recurso no âmbito daquela Corte.



    Portanto, pendente de julgamento o agravo em recurso extraordinário interposto ainda no Tribunal de Justiça e ausente certidão de trânsito em julgado, nenhum Juízo determinará a execução da pena.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente